Tribunal: TRF3
Processo: 0011338-63.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
364/821)

0011338-63.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Incidência do §2o do artigo 475 do CPC/73. Preliminar rejeitada.

2. Laudo médico pericial e demais conjunto probatório indicam a existência de incapacidade total e temporária, com restrição para a atividade habitual. Auxílio doença concedido.

3. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

4. Os honorá

Inteiro teor:
364/821)

0011338-63.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Incidência do §2o do artigo 475 do CPC/73. Preliminar rejeitada.

2. Laudo médico pericial e demais conjunto probatório indicam a existência de incapacidade total e temporária, com restrição para a atividade habitual. Auxílio doença concedido.

3. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

4. Os honorários de advogado mantidos em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento desta Turma e o disposto no artigo 20 do Código de Processo Civil/1973, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS não provida. Sentença corrigida de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011338-63.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: VITORINO JOSE ARADO - SP81864-N

APELADO: MILTON DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ELAINE SANCHES DIAS - SP292739-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011338-63.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: VITORINO JOSE ARADO - SP81864-N

APELADO: MILTON DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ELAINE SANCHES DIAS - SP292739-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A sentença (fls.327/329.pdf), proferida em 18/08/2015, julgou procedente o pedido, condenando o réu à concessão do benefício de auxílio doença à parte autora, com DIB fixada em 13/10/2014 (data da cessação). As parcelas em atraso serão acrescidas de correção monetária, nos termos das súmulas de n° 148 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e de n° 8 do Tribunal Regional Federal da 3° Região, e de acordo com o Manual de Orientações e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n° 267, de 2 de dezembro de 2013, do Conselho da Justiça Federal. Por força do que ficou decidido nas ADIns 4357 e 4425, afastou-se, por arrastamento, o art. 5° da Lei 11960/09, devendo os juros moratórios mensais serem calculados, desde a citação, em 1% (um por cento) ao mês. Honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) das parcelas vencidas até a data da sentença. Concedida a tutela antecipada.

Apela o INSS. Sustenta, preliminarmente, a submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, pugna pela reforma da sentença, alegando a imprecisão técnica da perícia, já que na verdade, segundo o laudo, tem-se apenas uma limitação da capacidade laborativa e não incapacidade propriamente dita. Subsidiariamente, requer a modificação dos critérios de juros de mora e correção monetária devendo ser aplicado o disposto no art. 1°-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, bem como seja reduzido/compensado o valor da verba honorária.

Com contrarrazões, subiram os autos à esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011338-63.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: VITORINO JOSE ARADO - SP81864-N

APELADO: MILTON DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ELAINE SANCHES DIAS - SP292739-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa oficial prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (13/10/2014), seu valor aproximado e a data da sentença (18/08/2015), que o valor total da condenação não ultrapassará a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2o.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, do reexame necessário, razão pela qual rejeito a preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, o autor, motorista, 56 anos na data da perícia, afirma ser portador de patologias de natureza respiratória, estando incapacitado para o trabalho.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a existência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se:

“Depois de examinar o paciente, o perito nele encontrou "Asma por infecção brônquica. CID: J45.l". Esse quadro causa "Diminuição da capacidade pulmonar" e "Dispnéia, cansaço aos esforços". A perícia é categórica ao afirmar que a incapacidade é total e temporária, prescrevendo afastamento por no mínimo "doze meses para estabilização da patologia pela nova terapêutica instituída".

O laudo médico pericial (ID 89293039 – fls.210/212.pdf), elaborado em 29/05/2015, atesta com base no exame clínico e de imagem, que a parte autora de fato é portadora da patologia alegada na inicial, concluindo com a existência de incapacidade total e temporária para o exercício da atividade laboral habitual:

“1) O autor está incapacitado para o trabalho? Sim, devido à asma por infecção brônquica. CID: J45.1.

2) Em caso de afirmativo, cuida-se de incapacidade total ou parcial? Total.

3) Se positivo o primeiro quesito, cuida-se de incapacidade temporária ou permanente? Temporária, sugiro afastamento por 12 meses para estabilização da patologia pela nova terapêutica instituída.”

O restante do conjunto probatório trazidos aos autos exames, receituários e relatórios médicos (ID 89302593) corrobora a conclusão da perícia médica judicial no sentido da existência de incapacidade da parte autora.

Por sua vez, o INSS não logrou trazer quaisquer elementos aptos a ilidir a prova produzida pelo autor e a conclusão da perícia judicial, limitando-se a reafirmar a inexistência de incapacidade com base no laudo médico produzido na esfera administrativa, cuja presunção de veracidade não é absoluta.

Não procede a alegação do INSS no sentido da imprecisão da perícia médica realizada nos autos, eis que o laudo foi elaborado com boa técnica por especialista da área de saúde de confiança do juízo, com regular registro no órgão de classe, equidistante das partes, fornecendo ao Juízo os elementos necessários ao seu convencimento quanto ao direito ora discutido.

Assim, constatada a qualidade de segurado, o cumprimento da carência e a existência de incapacidade laboral total e temporária, com restrição para a atividade habitual, de rigor a concessão/manutenção do auxílio doença.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Os honorários de advogado foram corretamente fixados em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento desta Turma e o disposto no artigo 20 do Código de Processo Civil/1973, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de majorar os honorários de advogado fixados na sentença, considerando que o recurso foi interposto na vigência do Código de Processo Civil /1973, não aplicando a ele as normas dos §§ 1o a 11o do artigo 85 do CPC/2015, inclusive no que pertine à sucumbência recursal (Enunciado Administrativo no 7/STJ).

Ante o exposto, corrijo, de ofício, os critérios de atualização do crédito e rejeito a preliminar de reexame necessário e nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Incidência do §2o do artigo 475 do CPC/73. Preliminar rejeitada.

2. Laudo médico pericial e demais conjunto probatório indicam a existência de incapacidade total e temporária, com restrição para a atividade habitual. Auxílio doença concedido.

3. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

4. Os honorários de advogado mantidos em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento desta Turma e o disposto no artigo 20 do Código de Processo Civil/1973, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS não provida. Sentença corrigida de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu corrigir de ofício a sentença, rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.